Tribunal: TJMT
Processo: 1021234-43.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021234-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Competência da Justiça Estadual, Suspeição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUZIETE SOARES DE FREITAS - CPF: 714.808.701-53 (AGRAVANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (AGRAVADO), HENRIQUE AUGUSTO FRITZ - CNPJ: 35.009.105/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021234-43.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EUZIETE SOARES DE FREITAS

AGRAVADO: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - PARCIALIDADE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRRESIGNAÇÃO – VIA INADEQUADA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – PRECEDENTES - REJEIÇÃO LIMINAR – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não apresentado fato novo que autorize a modificação, deve ser mantida a decisão monocrática que, com fundamento nos artigos 146, §4º, do CPC, e 220, §1º, do RITJ-MT, rejeitou liminarmente Exceção de Suspeição manifestamente improcedente.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021234-43.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EUZIETE SOARES DE FREITAS

AGRAVADO: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo Interno da decisão que, ante a manifesta improcedência, indeferiu liminarmente a Exceção de Suspeição manejada pela ora agravante contra o desembargador Sebastião de Moraes Filho, relator do Agravo Interno interposto do
decisum
que não concedeu o efeito suspensivo pleiteado no AI n. 1018972-23.2020.

A agravante insiste em alegar que o cenário atual de pandemia impede o cumprimento do despejo e que a situação deve ser analisada individualmente, até mesmo para averiguar a configuração de caso fortuito ou de força maior, além de se tratar de prazo exíguo (15 dias) e já haver determinação coercitiva, com autorização de reforço policial, apesar dos impactos da COVID-19 nas obrigações contratuais.

Pede a retratação e/ou apreciação a matéria pelo Colegiado (Id 64741496).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1021234-43.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EUZIETE SOARES DE FREITAS

AGRAVADO: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A Exceção de Suspeição foi indeferida porque amparada apenas na não concessão do efeito suspensivo postulado em Agravo de Instrumento e consistente no sobrestamento da ordem de despejo em razão da pandemia.

Foi também destacada a evidente imparcialidade do relator uma vez que a situação nem de longe se equipara às hipóteses descritas nos incisos do art. 145 do CPC e, além disso, que a não aplicação da legislação extraordinária deve-se ao fato de o prazo para a desocupação ter transcorrido meses antes do avanço da Covid-19 no país. E mais, que não se trata de parcialidade, e sim de mera decisão contrária à pretensão da agravante/excipiente e impugnável por Recurso próprio.

Neste Agravo foram expostos os mesmos argumentos de inviabilidade de se cumprir o despejo em virtude do coronavírus e de inconsistência do fundamento utilizado pelo agravado/excepto, de que a determinação do juízo
a quo
é bem anterior à data em que se instalou a pandemia no país. Portanto, não foi apresentado nenhum fato novo que autorize a modificação do
decisum
.

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020